Tribunal: TJSP
Processo: 1500062-62.2022.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Condenação mantida – Pena reajustada – Réu reincidente – Inviabilidade da aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime fechado que se ajusta à hipótese – Recurso desprovido.